Tribunal: TJMT
Processo: 1016973-89.2021.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016973-89.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEVANIR FRANCISCO BARBOSA - CPF: 336.655.548-37 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA JOSE MATIAS DA FONSECA - CPF: 531.604.441-04 (ASSISTENTE), LUCAS ROSA ESTRELA (VÍTIMA) (ASSISTENTE), LUCAS ROSA ESTRELA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DEVANIR FRANCISCO BARBOSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, § 2o, INCISOS II E IV (MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA), C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – VERSÕES CONTRADITÓRIAS ACERCA DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – ANIMUS NECANDI – DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS A DEMONSTRAR A CONFIGURAÇÃO – COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A SUA EXCLUSÃO – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo controvérsias acerca do dolo e voluntariedade da desistência do agente, caberá somente ao Conselho de Sentença dirimir tais dúvidas, sob pena de se invadir a competência fixada pela Constituição Federal.

“A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”
(TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1016973-89.2021.8.11.0003

RECORRENTE: DEVANIR FRANCISCO BARBOSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
DEVANIR FRANCISCO BARBOSA
contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que pronunciou o recorrente, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal – tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (id. 155079866).

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública busca
o reconhecimento da desistência voluntária com a consequente desclassificação do crime para o delito do artigo 129 do Código Penal, além do
afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima (id. 155079994).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o não provimento do recurso (id. 155079997).

Em juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida (id.
155079997
)

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso interposto (id.
156227658
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DEVANIR FRANCISCO BARBOSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
DEVANIR FRANCISCO BARBOSA
contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que pronunciou o réu por crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Assim narrou a inicial acusatória (id. 155079299):

“(...)

Consoante ao apurado, no dia 06 de novembro de 2013, por volta das 18h30min, em uma via pública, defronte a uma residência, situada à Rua A06, Bairro Pedra 90, nesta Cidade e Comarca de Rondonópolis, o denunciado DEVANIR FRANCISCO BARBOSA, movido por vontade assassina (animus necandi), por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar a vítima LUCAS ROSA ESTRELA, não consumando seu intento criminoso por circunstâncias alheias à vontade do agente.

O crime fora praticado por motivo fútil. Consta dos autos, que na data do fato a vítima Lucas fora cobrar Devanir a respeito de uma cama de solteiro que havia vendido para ele. Devanir, insatisfeito com a situação, utilizou-se de uma arma branca do tipo faca para tentar matar a vítima.

O crime fora praticado, ainda, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Após cobrar o denunciado, a vítima virou-se para ir embora, sendo que logo após fora SURPREENDIDA pela conduta sorrateira do denunciado, que lhe desferiu um golpe com a supracitada faca.

O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado, haja vista que após ser atingido pelo golpe, a vítima correu, evadiu-se do local, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional desta municipalidade, onde ficou internado por aproximadamente 15 (quinze) dias”.

A materialidade delitiva restou sobejamente demonstrada pelo boletim de ocorrência (id. 155079850, p. 08), prontuário médico (id. 155079850, p. 81), além das provas orais colhidas ao longo da instrução criminal.

Quanto aos indícios de autoria exigidos para a sentença de pronúncia, observo que o conjunto probatório do caderno processual é suficiente para a manutenção da decisão vergastada, uma vez que resultou das informações prestadas pela vítima nas fases investigativa e judicial.

Ouvido na Delegacia de Polícia (id. 155079850, p. 31), o ofendido Lucas Rosa Estrela declarou que no dia dos fatos, foi à residência do acusado para cobrar uma dívida advinda da venda de uma cama.

Ainda, segundo a vítima, insatisfeito com a cobrança, o recorrente, no momento em que a vítima estava retornando para sua casa, efetuou um golpe de faca pelas suas costas, tendo a vítima, após ser atingido, saído rapidamente do local, momento em que foi socorrido e levado ao hospital.

No mesmo sentido, a testemunha Maria José Maria da Fonseca, ao ser ouvida em Juízo, afirmou que presenciou o crime apurado nos autos, tendo visto o momento em que o réu efetuou o golpe de faca na vítima pelas costas, relatando, ainda, que pela forma em que foi atingido, a vítima não teria como se defender. Por fim, disse que Lucas, após ter sofrido o atentado contra sua vida, saiu do local, caindo ao solo próximo à residência de um vizinho, tendo o recorrente tomado rumo ignorado.

Lado outro, o recorrente Devanir Francisco Barbosa, em Juízo, alegou ter esfaqueado a vítima após um desentendimento, vez que Lucas teria ofendido a sua honra e de sua família. Quanto à dinâmica dos fatos, disse que estava indo ao mercado, quando a vítima arremessou uma faca e foi em sua direção. Disse, ainda, que entraram em vias de fato, momento em que pegou a faca e o atingiu com um golpe.

As informantes Adriana Aparecida Barbosa e Fabiana Aparecida Barbosa, ambas filhas do réu, ratificaram a versão apresentada pelo genitor.

Impende salientar que o reconhecimento da desistência voluntária e a consequente desclassificação para o delito de lesão corporal, é aplicável em favor do réu quando o mesmo, depois de iniciada a execução, deixa de prosseguir no intento criminoso, abandonando a conduta planejada.

No caso dos autos, não há como reconhecer que o recorrente desistiu voluntariamente da execução do crime, uma vez que os elementos probatórios dos autos não permitem o afastamento, de plano, do
animus necandi
do acusado, até porque a vítima declarou que saiu rapidamente do local após ser golpeada pelo réu.

Ademais, a desclassificação na fase de pronúncia só é justificável quando estiver totalmente comprovada pela prova acostada aos autos que o acusado não tinha a intenção de matar a vítima, o que não se observa na espécie.

Como já mencionado em linhas pretéritas, extrai-se do depoimento da vítima que o réu o golpeou por trás, tendo o ofendido na sequencia se evadido do local, sendo socorrido por terceiros.

Saliente-se que a testemunha Maria José Matias da Fonseca, ao ser ouvida em Juízo afirmou que o recorrente não prestou socorro à vítima, tendo ele se evadido do local dos fatos.

Nesse sentido, a desclassificação somente poderia ocorrer quando não houvesse a menor dúvida de que não se trata de crime doloso contra a vida.

Aliás, não é possível afastar, de plano, o elemento subjetivo (
animus necandi
) na conduta atribuída a ele, e, assim, desclassificar o delito de homicídio, na forma tentada, para outro de competência diversa do Tribunal do Júri, vez que, como entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça,
“somente é cabível a desclassificação do delito, na primeira fase do Tribunal do Júri, quando manifestamente improcedente o animus necandi na conduta imputada ao acusado, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, órgão incumbido de analisar as circunstâncias fáticas e valorar o entendimento subjetivo do réu no momento das condutas narradas na denúncia”
(REsp 1850006/RS, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020).

Impõe-se registrar, nesse passo, que a ausência de
animus necandi
trata-se de alegação de
“factum internum”
, e desde que não é possível pesquisá-lo no foro íntimo do agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo (lição do mestre Hungria). Portanto, a menos que estejam comprovadas de forma estreme de dúvidas, teses desclassificatórias não podem ser acolhidas nesta etapa processual.

No tocante ao pleito subsidiário, sabe-se que a exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, isso porque o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando, desse modo, o princípio
in dúbio pro societate
.

Por isso, não é facultado ao Tribunal Togado adentrar a análise meritória quanto à possibilidade de incidência das referidas qualificadoras, mas tão somente avaliar a existência de um suporte probatório mínimo para sua manutenção, uma vez que compete ao Júri esta análise, em razão da amplitude que a acusação e defesa possuem em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Tal posicionamento é pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial.

A propósito:

(...) 2. É pacífico na doutrina e na jurisprudência que as qualificadoras dos crimes dolosos contra a vida só podem ser afastadas quando totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de usurpar-se a competência do Tribunal do Júri. De fato, não pode a decisão de pronúncia se antecipar ao julgamento do mérito, razão pela qual deve o juiz, salvo nos casos de manifesta improcedência, manter as qualificadoras, possibilitando ao Conselho de Sentença proferir manifestação acerca do tema. 3. Não sendo possível em juízo de pronúncia adentrar no mérito das qualificadoras, incumbe ao Tribunal do Júri verificar a sua incidência na hipótese dos autos, porquanto estas se mostram controvertidas diante do estágio da ação penal. (...)
(AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1077453/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 02/05/2014)

No tocante ao pleito de decote da qualificadora do motivo fútil, entendo que deve ser mantida a sua incidência, pois, há duas versões acerca do motivo pelo qual o réu teria supostamente cometido o crime imputado a ele na exordial acusatória.

Isso porque, embora o réu alegue que a vítima teria ofendido tanto ele quanto a família, há versão divergente do ofendido, no sentido de que o recorrente teria o golpeado por ter a vítima lhe cobrado uma dívida referente à venda de uma cama.

Já no que tange ao pleito de exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, esta se configura quando o delito é praticando utilizando-se de emboscada, traição, dissimulação ou qualquer outro meio que dificulte a defesa, incluindo-se nessa caracterização o elemento surpresa.

A respeito da qualificadora, a inicial acusatória registrou o seguinte:

“(...) O crime fora praticado, ainda, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Após cobrar o denunciado, a vítima virou-se para ir embora, sendo que logo após fora SURPREENDIDA pela conduta sorrateira do denunciado, que lhe desferiu um golpe com a supracitada faca”.

Na hipótese, a vítima afirmou que o recorrente se aproximou dele enquanto estava de costas.

A testemunha Maria José Matias da Fonseca, ao ser ouvida em Juízo, confirmou que a vítima não teve tempo para reagir.

Nesse cenário, não se pode negar que existem elementos mínimos aptos a ensejar a eventual incidência da qualificadora, notadamente porque os relatos judiciais do ofendido e da testemunha Maria José Matias da Fonseca subsidiam a tese de que a vítima foi, supostamente, surpreendida pelas costas enquanto andava em via pública.

A propósito:

[...] recurso que dificultou a defesa do ofendido já que, após emprego de soco e locomoção da vítima para lugar diverso daquele onde empreendido o ato de violência, em superioridade numérica, teria desferido ao menos um golpe com pedaço de madeira na cabeça da vítima, causa de sua morte. Não sendo manifestamente improcedentes a incidência das qualificadoras, inviável sua exclusão por esta Corte, por ser da competência do Tribunal do Júri sua apreciação. [...] (STJ, HC n. 410.148/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/10/2017).

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito, mantendo-se a pronúncia de Devanir Francisco Barbosa, nos termos da sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023